Tribunal: TJMT
Processo: 1011263-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1011263-63.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOAB LOPES DE OLIVEIRA
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. PROGRESSÃO SUPERVENIENTE AO REGIME SEMIABERTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a saída temporária e o trabalho externo de reeducando condenado a 10 anos de reclusão. A decisão foi proferida enquanto ele ainda cumpria pena em regime fechado, com fundamento em parecer favorável do diretor da unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da progressão superveniente do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, com imposição de medidas cautelares, permanece o interesse recursal do Ministério Público em discutir a legalidade da autorização para trabalho externo e saída temporária anteriormente concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A progressão ao regime semiaberto, concedida em momento posterior à interposição do recurso e sem impugnação ministerial, altera o contexto fático e jurídico que embasava a controvérsia recursal.
A imposição de novas condições ao cumprimento da pena — como monitoração eletrônica, recolhimento noturno e comparecimento em juízo — tornou inócua a análise do mérito recursal, uma vez que a situação originalmente combatida deixou de existir.
A perda superveniente do objeto do recurso configura hipótese de prejudicialidade, nos termos da jurisprudência e da doutrina, autorizando o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A superveniência de nova decisão que altera o regime de cumprimento de pena e impõe novas condições ao reeducando acarreta a perda do objeto de recurso anteriormente interposto, tornando-o prejudicado.
Não subsiste interesse recursal quando o contexto fático e jurídico original é substituído por novo quadro normativo validamente estabelecido.
A análise de recurso cujo objeto foi superado por fato posterior configura hipótese de não conhecimento, nos termos do princípio da atualidade do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112 e 125; CPP, art. 3o; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados; fundamentação doutrinária com base em: ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 2. ed. São Paulo: RT, 2008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011263-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAB LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 048.683.721-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. PROGRESSÃO SUPERVENIENTE AO REGIME SEMIABERTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a saída temporária e o trabalho externo de reeducando condenado a 10 anos de reclusão. A decisão foi proferida enquanto ele ainda cumpria pena em regime fechado, com fundamento em parecer favorável do diretor da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da progressão superveniente do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, com imposição de medidas cautelares, permanece o interesse recursal do Ministério Público em discutir a legalidade da autorização para trabalho externo e saída temporária anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão ao regime semiaberto, concedida em momento posterior à interposição do recurso e sem impugnação ministerial, altera o contexto fático e jurídico que embasava a controvérsia recursal.

A imposição de novas condições ao cumprimento da pena — como monitoração eletrônica, recolhimento noturno e comparecimento em juízo — tornou inócua a análise do mérito recursal, uma vez que a situação originalmente combatida deixou de existir.

A perda superveniente do objeto do recurso configura hipótese de prejudicialidade, nos termos da jurisprudência e da doutrina, autorizando o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A superveniência de nova decisão que altera o regime de cumprimento de pena e impõe novas condições ao reeducando acarreta a perda do objeto de recurso anteriormente interposto, tornando-o prejudicado.

Não subsiste interesse recursal quando o contexto fático e jurídico original é substituído por novo quadro normativo validamente estabelecido.

A análise de recurso cujo objeto foi superado por fato posterior configura hipótese de não conhecimento, nos termos do princípio da atualidade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112 e 125; CPP, art. 3o; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados; fundamentação doutrinária com base em: ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 2. ed. São Paulo: RT, 2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal i
nterposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que acolheu pedido do diretor da unidade prisional local e autorizou a saída do reeducando Joab Lopes de Oliveira para a realização de trabalho externo, e para visita aos familiares aos sábados, no período das 7h às 17h.

O turno acusatório a revogação do benefício de trabalho externo ao reeducando e da saída temporária.

As contrarrazões defensivas foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve em todos os seus termos a decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta pela prejudicialidade do recurso ministerial, assim ementando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUTIVO DE PENA. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO E DECISÃO RECORRIDA DE 2022. APENADO ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, COM MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS. PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, constata-se que o agravado Joab Lopes de Oliveira foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das condutas tipificadas no artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/06, e artigos 150, § 1o, 147-A, § 1o, e 213, caput, todos do Código Penal.

Tem-se dos autos, o ofício n. 011/2022/CPPVA/LAFW, datado de 10/02/2022, subscrito pelo Diretor da Unidade Penal de Primavera do Leste-MT, em que consta a informação de que Joab Lopes de Oliveira foi indicado para a concessão do benefício do trabalho externo na Associação Projeto Segunda Chance e de visita aos familiares (id. 131221651 - p. 102).

Na data de 18/02/2022, o Ministério Público, provocado a se manifestar acerca da possibilidade de trabalho externo a ser executado pelo reeducando e da saída temporária para visita aos familiares, manifestou pelo indeferimento dos pedidos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo e vedação legal (id. 131221651 - pp. 106-108).

Em 11/03/2022, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, por sua vez, deferiu a concessão de trabalho externo e o pedido de saída temporária para visitar familiares do reeducando (id. 131221651 - pp. 112-114).

Observo que o recurso interposto pelo Ministério Público é datado de 2022.

Ocorre que no curso do processo de execução penal n. 2000151-03.2021.8.11.0037, o agravado obteve progressão ao regime semiaberto em 26/03/2024,
sem impugnação ministerial,
oportunidade em que foram fixadas novas condições para o cumprimento da pena, dentre elas monitoração eletrônica, recolhimento noturno e comparecimento em juízo.

Diante disso, verifica-se que r
esta prejudicado o recurso ministerial
sub judice, diante do novo contexto fático (inclusive com progressão do regime, que ocorreu mediante anuência do órgão ministerial de primeira instância), razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Assim,
mediante a
progressão ao regime semiaberto e
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, houve o esvaziamento da pretensão defensiva, razão pela qual e prejudicada está a apreciação do presente
recurso
ante a superveniente perda do objeto.

Em consonância à nossa ótica, caminha o oportuno entendimento de Araken de Assis:

“Considera-se prejudicado o recurso nos casos em que o interesse recursal desapareceu supervenientemente à interposição.

Nesta contingência, o juiz julgará a lide não como ela se apresentava no passado, mas como ela se exibe no presente – no momento do próprio julgamento”. (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, 2a ed., Ed. RT, 2008, pp. 279/280).

Assim, diante da superveniente perda do objeto e a prejudicialidade recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025